Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA e VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM MULTAS E IPVA POR PARTE DO ADQUIRENTE. PROTESTO DA DÍVIDA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Autora, ora Recorrida, e condenou a Recorrente em indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), decorrente do protesto de dívidas referentes ao veículo em seu nome (da antiga proprietária), após a tradição do veículo.
2. Na origem a Autora, ora Recorrida, narra que aos 02/04/2019 vendeu o veículo I/FIAT 500 Cult, placa JKD3112, à parte Ré, ora Recorrente. Entretanto, esta não promoveu a transferência de titularidade do bem, assim como não efetuou o pagamento de multas e débitos de IPVA, o que ensejou o protesto de dívidas em seu nome, antiga proprietária do veículo. Diante deste cenário, pleiteia a condenação da ré ao pagamento do protesto de títulos e das taxas cartorárias, para baixa da restrição, à transferência do veículo, ao pagamento de multas e IPVA, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$6.000,00.
3.Realizada a audiência de conciliação, foi determinada a suspensão do processo por 10 dias, de comum acordo pelas partes. A seguir, A ré, ora Recorrente, informou o pagamento dos débitos e a transferência da titularidade do veículo, pugnando pela homologação do acordo e extinção do processo (Id 156834069). Entretanto, a Autora, ora Recorrida, por seu lado, pleiteou a continuidade do processo, no que se refere ao pedido de condenação por dano moral.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor da Recorrente, pois restou comprovado nos autos que ela atende aos requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme documentos de Id 48085006 e Id 48085007. Foram ofertadas contrarrazões (Id48085061).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de dever de indenizar por parte da Recorrente, Ré na origem. Assim, é necessário aferir se a realização do protesto da dívida referente ao veículo em nome da antiga proprietária gera responsabilização civil por parte da adquirente, que deixou de transferir o veículo no prazo legalmente previsto, bem como de quitar multas e débito de IPVA, o que ensejou o protesto.
6.Em suas razões recursais, a Recorrente afirma a existência de culpa concorrente, pois apesar de obrigatória a transferência, jamais houve a exigência por parte da Recorrida, já que o veículo foi negociado entre amigos, sendo pega de surpresa com o ajuizamento desta ação, vez que sempre arcou com as dívidas do veículo. Assim, a ausência de transferência se deu por ações concorrentes das duas partes. Além disso, as partes teriam formalizado acordo em audiência, o que enseja a extinção do processo com fundamento na transação. Alternativamente, pleiteia a diminuição do valor da indenização a título de dano moral.
7. Não houve acordo, mas sim simples pedido de suspensão do processo, interesse manifesto por ambas as partes visando à formalização da avença extrajudicial, que, entretanto, não se formalizou. Afinal, se mesmo após a transferência do veículo para o nome da adquirente (Recorrente), a alienante (Recorrida) manifestou interesse no prosseguimento do processo para análise do pedido de condenação por danos morais, não houve consenso entre as partes sobre todos os pontos objeto do pedido inicial, motivo acordo não houve, vez que este pressupõe a anuência expressa de ambas as partes, conforme acertadamente pontuou a juíza sentenciante.
8. O protesto da dívida em nome da antiga proprietária, referente aos débitos do veículo, gerados após a tradição do bem à adquirente gera responsabilização desta, em razão dos danos experimentados pela anotação negativa que o protesto gera, abalando o crédito da pessoa que o sofre.
9. O protesto indevido, ocasionado pela adquirente do veículo, ora Recorrente, gera violação ao direito da personalidade da antiga proprietária do veículo, Recorrida, especificamente no que se refere ao seu nome e à imagem, mostrando-se oportuna a reparação a título de danos morais. Irretocável a sentença de primeiro grau.
10. O quantum a ser fixado para fins de indenização pelos danos extrapatrimoniais deve observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da demandante. Assim, tem-se como razoável e proporcional manter a condenação no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral, conforme fixado na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça concedida à Recorrente. Condeno a Recorrente a arcar com honorários advocatícios no valor de 10% da condenação, (Lei 9.099/95, artigo 55), cuja exigibilidade resta suspensa, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme previsão contida no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.